Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.
1 - Embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
2 - O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.
3 - [...] É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. [...]”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). Recurso Provido. (N.U 0015836-24.2011.811.0041, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/6/2017, publicado no DJE 30/6/2017)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003113-38.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VERANILCE BRAGA SILVA - CPF: 904.617.203-10 (JUIZO RECORRENTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VERANILCE BRAGA SILVA - CPF: 904.617.203-10 (RECORRIDO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – INEXISTÊNCIA - ORDEM DENEGADA -
SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

2 - O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

3 - [...]
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.
[...]”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). Recurso Provido.
(N.U 0015836-24.2011.811.0041, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/6/2017, publicado no DJE 30/6/2017)

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
VERANILCE BRAGA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EXMO. SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Veranilce Braga Silva
, contra ato ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Educação e do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Cuiabá, que,
concedeu a segurança
mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC
(id. 70176997).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concordância com a sentença (id. 75114979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Veranilce Braga Silva
, contra ato ilegal atribuído ao
Secretário Municipal de Educação e do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Cuiabá
,
concedeu a segurança
mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que,
Veranilce Braga Silva
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, contra ato ilegal atribuído ao

Exmo. Senhor

Prefeito do Município de Cuiabá e ao Secretário Municipal de Educação
.

Alega a impetrante que,
foi aprovada
no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para as funções do cargo de Professora do Ensino Fundamental (Pedagogia), e, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Afirma que,
ao a
presentar a documentação para a assunção das funções, as autoridades coatoras negaram-lhe a posse, ao argumento de que os cargos são inacumuláveis, fundamentado no Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020 (Despacho n. 097/2020).

Nesse contexto, requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinado ao
Município de Cuiabá, a empossar a Impetrante nas funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) em acumulação com o cargo de Professora.

No mérito, requereu a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

O Juízo
a quo
, deferiu a liminar. No mérito, concedeu a segurança pleiteada.

As informações dos Impetrados, foram apresentados por meio do id. 70176989.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pela concessão dos pedidos (id. 70176991).

Ao final, sobreveio sentença concedendo

a ordem
vindicada (70176993).

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença merece ser retificada.

Isso porque, a Impetrante requereu a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a
providenciar a posse nas funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) em acumulação com o cargo de Professora, e, no mérito, requereu a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

Pois bem.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Entretanto
,
o fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Além do mais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelante,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — ACUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA.

[. . .] “É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. [...]”.
(STJ, AgRg no RMS 28147/MS). Recurso provido
. (Apelação / Remessa Necessária 132091/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/6/2017, publicado no DJE 30/6/2017)

(TJ-MT - APL: 00158362420118110041 132091/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/06/2017)

Sendo assim, entendo que a sentença merece ser retificada.

Ante o exposto, em Remessa Necessária,
retifico,
o ato sentencial
para
denegar
a ordem vindicada pela Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022